Tribunal: TJMT
Processo: 1064017-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064017-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAEL BORGES MARTINS - CPF: 066.994.421-12 (RECORRENTE), JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1064017-08.2024.8.11.0001.

Origem
: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
RAFAEL BORGES MARTINS.

Recorrido:
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Relator
:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA EXCESSIVA OU VEXATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta abordagem vexatória em estabelecimento comercial. O recorrente alega ter sido acusado de furto e submetido a constrangimento ao ser abordado por seguranças no estacionamento do estabelecimento e obrigado a retornar ao interior da loja para procurar o comprovante de pagamento da mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a abordagem realizada pelos funcionários do estabelecimento comercial configurou conduta excessiva e vexatória apta a ensejar a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem de clientes por funcionários de estabelecimento comercial para conferência de mercadorias configura exercício regular de direito, não se caracterizando ato ilícito, salvo se realizada de forma excessiva ou abusiva.

Nos autos, as provas apresentadas, especialmente os vídeos anexados, não demonstram que a abordagem tenha sido truculenta, vexatória ou abusiva, inexistindo indícios de que o recorrente tenha sido publicamente acusado de furto.

A preposta do estabelecimento, após a apresentação do comprovante de pagamento, reconheceu o equívoco e pediu desculpas ao recorrente, evidenciando a ausência de intenção de causar dano moral.

O boletim de ocorrência lavrado não possui presunção de veracidade quanto aos fatos narrados, limitando-se a registrar declarações unilaterais do interessado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da ausência de prova de constrangimento indevido ou dano moral passível de indenização, mantém-se a improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A abordagem de clientes para conferência de mercadorias configura exercício regular de direito, salvo se realizada de forma excessiva ou vexatória.

2. O boletim de ocorrência não gera presunção
juris tantum
da veracidade dos fatos nele narrados, limitando-se a registrar declarações unilaterais do interessado.

3. A ausência de prova de conduta abusiva ou constrangimento indevido impede a caracterização de dano moral indenizável.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 174.353/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 09.11.1999, DJ 17.12.1999, p. 374; STJ, AgInt no AREsp no 2106289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJMT, N.U 1011254-56.2022.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, j. 26.03.2024, DJE 26.03.2024; TJMT, N.U 1003297-12.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 14.11.2023, DJE 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 266082271, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal,
o recorrente sustenta que foi acusado de furto, tendo sido abordado no estacionamento do estabelecimento por seguranças, e obrigado a retornar ao interior da loja e revirar o lixo onde havia descartado o comprovante de pagamento da mercadoria.

Alega, ainda, que tal abordagem ocorreu diante de clientes e funcionários, de maneira indevida e vexatória, o que lhe teria causado humilhação e profundo constrangimento.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Dos autos, extrai-se que o Requerente é realizou compras no estabelecimento comercial requerido, que
após a realização do pagamento, ao chegar no estacionamento do estabelecimento, o Requerente foi abordado por um fiscal para nova conferência
, o que lhe causou constrangimento.

O ato de um funcionário de supermercado abordar um cliente para conferência de mercadoria constitui exercício regular de direito, o que afasta a ilicitude da conduta e não justifica reparação por dano moral, salvo se houver abuso ou excessos na abordagem, o que não se verifica nos documentos presentes nos autos
.

No caso em comento, pelos vídeos juntados aos autos no id no 168659278 e 173401355, verifica-se em nenhum houver abordagem brusca ou indelicada por parte dos funcionários da empresa ré. Verifica-se que
a preposta do requerido foi respeitosa, reconheceu o incidente e pediu desculpas
ao autos, inclusive avisou que iria conversar com a atendente sobre o ocorrido. E digo mais: não basta que o fato tenha ocorrido. O fato necessita gerar constrangimento.

Não havendo prova de que a abordagem tenha sido excessiva, com o intuito de atribuir ao Requerente a prática de furto ou de expô-lo a situação vexatória, não há que se falar em ato ilícito por parte do funcionário
. Aborrecimentos e contratempos, por si só, não são suficientes para ensejar reparação por danos morais. (...)
(
sic –
Grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório constante nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, embora o reclamante alegue ter sido abordado de forma truculenta pelo preposto do demandado e acusado de furto, submetendo-se a uma situação vexatória perante os demais consumidores presentes no local, não logrou êxito em comprovar tais alegações.

Da análise dos vídeos anexados aos autos (IDs 266082255 e 266082266), observa-se que o funcionário do reclamado
em nenhum momento acusou o reclamante de furto. Ademais, após a apresentação do comprovante de pagamento da mercadoria, que havia sido descartado pelo autor, a preposta do estabelecimento pediu desculpas pelo erro da operadora.

Ademais, o
boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

Em outras palavras, o documento apenas registra que as declarações foram prestadas, sem consignar, todavia, a veracidade do seu conteúdo.
(STJ - REsp n. 174.353/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 9/11/1999, DJ de 17/12/1999, p. 374.)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA.
FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL
. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Nesse contexto, não havendo comprovação da alegada abordagem truculenta e vexatória da parte autora, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido inicial. A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
ABORDAGEM
DA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE
ABORDAGEM
GROSSEIRA E
VEXATÓRIA
- ÔNUS DA AUTORA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada. 2. Pretendendo a reclamante indenização por danos morais em razão dos fatos alegados na inicial, deveria, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar o abuso no agir do requerido. 3.
Não havendo comprovação de excesso na conduta praticada pelo funcionário do recorrido, que atuou dentro da normalidade e de forma respeitosa, sem expor a consumidora ao ridículo ou situação
vexatória
, não há o dever de indenizar
. 4.
O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral
. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT – N.U 1011254-56.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESTACIONAMENTO.
ABORDAGEM

VEXATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE EXCESSO OU CONSTRANGIMENTO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- É obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- Conforme precedentes do STJ,
o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos
, tendo em vista que nele é consignado as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado. 3- O depoimento da Recorrente (id. 179269393) e do informante, seu cônjuge (id. 179269393), que presenciou a
abordagem
, revela, com segurança, que
não se deu de forma excessiva ou
vexatória
por parte do preposto da Recorrida
, tampouco que tenha chamado a atenção de outros clientes, considerando que no momento da
abordagem
o estacionamento se encontrava ocupado apenas pela Autora e seu acompanhante.
(...)

(TJMT – N.U 1003297-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025